Tribunal: TJDFT
Processo: 0707451-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707451-76.2018.8.07.0020 RECORRENTES: EDMILSON FLÁVIO MARIOTTO, MATHEUS RESENDE PIOVESAN MARIOTTO RECORRIDOS: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, EVANDRO ANDRADE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. 50% DO IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO. CESSÃO INTEGRAL DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL A TERCEIRO DE BOA-FÉ. ILICITUDE. RECONHECIDA MÁ-FÉ DO CEDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ATRIBUÍDO À RECONVENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Carece de interesse recursal aquele que deduz pretensão já acolhida na sentença. 2. Há ilicitude na cessão da integralidade dos direitos possessórios do imóvel a terceiro, quando, anteriormente, foram dados 50% do imóvel em pagamento de dívida. 3. Resolve-se a obrigação em perdas e danos quando a manutenção do contrato for inviabilizada pela indisponibilidade do imóvel, por ter sido alienado a terceiro de boa-fé. 4. A cessão de 50% (cinquenta por cento) dos direitos possessórios sobre imóvel, e posterior outorga da integralidade dos direitos possessórios a terceiro, sem o consentimento do primeiro cessionário, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza danos morais passíveis de indenização. 5. Na reconvenção, em razão do seu caráter autônomo, o valor da causa não depende daquele atribuído à ação principal, e deve corresponder ao conteúdo econômico objeto de discussão. 6. Apelação do primeiro Réu não conhecida. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, §1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, estes da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 166, inciso II, do Código Civil, e 3o e 4o, ambos do Decreto Distrital 28.445/2007, asseverando demonstrada a nulidade do negócio jurídico realizado entre os recorridos, notadamente quanto à transferência do registro do IPTU entre o primeiro e o segundo recorridos, uma vez “eivado de vício de ilicitude” (id 23789175, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, §1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada ofensa ao artigo 166, inciso II, do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, implica reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não cabe dar curso ao especial quanto ao indicado malferimento aos artigos 3o e 4o, ambos do Decreto Distrital 28.445/2007. Com efeito, tendo em vista o caráter local da aludida norma, incide o enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012